Tribunal: TJPA
Processo: 0816780-62.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816780-62.2022.8.14.0028

APELANTE: WESLEM MORAES GUIMARAES, MARCOS DE OLIVEIRA SANTOS, ROMARIO BRAZIL LIMA, WENDERSON MORAES BARROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – Crime de roubo (
art. 157, §2º, II c/c § 2º - A, I, do CPB).
1)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPROVIMENTO – autoria e materialidade comprovadas nos autos pela prova oral carreada com oitiva da vítima.
2)
REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPROVIMENTO – existência de circunstâncias desfavoráveis que justificam a elevação da pena acima do mínimo.
3)
PLEITO DE RECONHECIMENTOS DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO E MENOR IDADE – IMPROVIMENTO – o Juízo sentenciante reconheceu as atenuantes, contudo há impedimento da redução da pena abaixo do mínimo legal, previsto na Súmula 231 do STJ, logo o montante fixado na reprimenda está proporcional, tendo o julgador agido de acordo com seu prudente arbítrio, mediante a ponderação dos elementos fáticos do caso concreto.
4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ROMARIO BRAZIL LIMA, MARCOS DE OLIVEIRA SANTOS, WESLEM MORAES GUIMARAES e WENDERSON MORAES BARROS,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que os condenou pela prática do delito previsto no
art.157, § 2º, II c/c § 2º - A, I, do Código Penal,
cominando as penas, respectivamente, de
10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa; 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa; 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de reclusão e 30 dias-multa; 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa,
todos em regime inicialmente fechado.

Em suas razões, a defesa dos réus
Romário Brazil Lima
e
Marcos De Oliveira Santos
, pleiteou pela absolvição dos apelantes por insuficiência de provas.

Em suas razões recursais, a defesa dos réus
Weslem Moraes Guimaraes
e
Wenderson Moraes Barros
, pleiteou pela absolvição, o redimensionamento da pena base para o mínimo legal e aplicação da atenuante da confissão e menor idade, ao réu Wenderson Moraes Barros.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, no que foi acompanhado, pela
Superior Instância
.

É o relatório.

Sem revisão. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor dos réus, narra a denúncia, em síntese, que, no dia 07/11/2022, por volta de 13h30min, os acusados em comunhão de vontades e dividindo tarefas, realizaram um roubo na loja CLULAR.COM situada na Rua Transamazônica, Cidade Nova, Marabá/PA.

Consta dos autos que após tomar conhecimento do ocorrido, a polícia deslocou-se até o local dos fatos, oportunidade em que foram obtidas filmagens e fotografias oriundos do circuito de vigilância de empresa roubada. Diante desse cenário, diversas equipes policiais diligenciaram no encalço do veículo GM CELTA – DE COR PRETA – DE PLACA NEF – 2646, o qual aparece nas imagens do circuito interno de câmeras da empresa e fora utilizado para fuga dos assaltantes.

Por volta das 17h40min o veículo descrito fora localizado na RUA DA PAZ – JARDIM UNIÃO, após a polícia obter informações via NIOP de que o veículo em apreço teria seguido sentido AV. SORORÓ – MARABÁ/PA.

Ademais, próximo ao local em que o veículo fora encontrado, havia uma casa, a qual aparentava estar servindo de esconderijo para os criminosos.

Nessa cadência, uma senhora, não qualificada, apresentou-se como proprietária do imóvel e autorizou a entrada dos agentes no imóvel, local em que, no interior de um de seus cômodos (quarto), encontravam-se três suspeitos a saber WESLEM MORAES GUIMARÃES, MARCOS DE OLIVEIRA SANTOS, ROMARIO BRAZIL LIMA

e com o grupo foram encontrados, também, uma quantia em dinheiro no valor de R$ 1.850,00 (um mil oitocentos e cinquenta reais), 02 (duas) camisetas, possivelmente usadas pelos infratores e 01 (um) REVOLVER POSSIVELMENTE CALIBRE 38, Nº DE SÉRIE: 1884879, com 05 (cinco) MUNIÇÕES POSSIVELMENTE CALIBRE 38 INTACTAS, arma possivelmente utilizada na ação criminosa.

O denunciado WESLEM informou que o armamento estava escondido em cima da geladeira e a quantia de R$1.850,00 (um mil oitocentos e cinquenta reais) na parte de baixo. Além do mais, na delegacia, confessou a pratica delitiva e confirmou ter ingressado no estabelecimento para subtrair os bens, enquanto ROMARIO e MARCOS ficaram dentro do veículo. Aduziu, ainda que WENDERSON MORAES BARROS, vulgo “Neguim” acompanhado de um terceiro não identificado ingressaram no estabelecimento munidos de arma de fogo.

ROMÁRIO confirmou sua presença junto aos demais no momento do crime, entretanto, alegou em sua defesa que não tinha conhecimento do roubo e que só teve conhecimento da ação delituosa, tão somente quando estavam no imóvel de “WENDERSON MORAES BARROS, vulgo “Neguim”.

Após missões policiais na propriedade em que foram encontrados os suspeitos, foram atendidos pela Sra. Angelina Bandeira proprietária do imóvel e avó de WENDERSON MORAES BARROS, vulgo “Neguim”, que através dela fora ele identificado e qualificado.

Em suas razões recursais, a defesa dos apelantes pleiteou inicialmente pela
absolvição
, o que
não merece prosperar
, senão vejamos:

In casu, a autoria da conduta e o dolo dos denunciados restam provados pelo conjunto probatório colhido na instrução processual, o qual foi reforçado pela prova produzida na etapa administrativa.

A materialidade do delito encontra-se satisfatoriamente comprovada pelo auto de apreensão de ID 81693814 – Pág. 6, cujos objetos listados são: quantia de R$1.850,00, 02 capas de celular, 01 mochila com pertences e documentos, o veículo utilizado para dar apoio ao cometimento do crime e à fuga (GM CELTA, cor preta, placa NEF-2646), 01 arma de fogo e 05 munições utilizada pelos acusados na execução do crime; pelo auto de entrega de ID 81693814 – Pág. 8; pelo relatório de missão de ID 81693820 – Pág 5/7; pelo Relatório Final do Inquérito Policial; pelas declarações das vítimas e testemunhas prestados em juízo.

A vítima, IRIS CRUZ DE SOUZA, afirmou em juízo que, no dia e horário dos fatos, adentraram na loja 02 (dois) rapazes fingindo que queriam comprar capa de celular, sendo um deles moreno, alto, trajando camisa vermelha e outro era moreno, mais baixo e com tatuagem.

Disse que ao se abaixar para pegar a capa do celular, um dos rapazes cercou a vítima por trás, apontou a arma de fogo e anunciou o assalto enquanto o outro comparsa pediu para a outra vítima colocar as mãos no chão. Relatou que estava na loja com o outro funcionário de prenome LEANDRO, o qual se encontrava no caixa.

Esclareceu que o primeiro rapaz que entrou na loja e anunciou o roubo ficou sentado na cadeira e apontando a arma de fogo enquanto as vítimas ficaram deitadas no chão. Que, depois, entraram outros dois rapazes e continuaram a ação criminosa, recolhendo os objetos. Afirmou que teve um outro comparsa que ficou aguardando no carro.

Afirmou que foram subtraídos uma bolsa com pertences e dinheiro da loja (em torno de R$6.000,00) e que foi recuperada a mochila e parte do dinheiro. Que, na mesma noite, foi à delegacia e lá havia 03 (três) suspeitos detidos.

Em reconhecimento judicial, a vítima IRIS CRUZ DE SOUSA reconheceu os denunciados WESLEM MORAES GUIMARÃES, informando que ele foi o primeiro a entrar na loja acompanhado de um comparsa não identificado, e WENDERSON MORAES BARROS, indicando que este foi o último a entrar na loja, declarando que os dois juntamente com um terceiro não identificado praticaram o crime.

Relatou que o veículo estava cerca de três casas antes da loja e que viu eles saindo no carro depois do assalto, o que foi confirmado pelas filmagens.

A vítima LEANDRO DE FREITAS RODRIGUES afirmou em juízo que, no dia dos fatos, estava na loja “Celular.com”, atrás do caixa, quando, primeiramente, entraram dois criminosos e, depois, entraram mais dois, sendo que conseguiu visualizar o rosto de três deles.

Afirmou que, inicialmente, eles fingiram ser clientes, fazendo perguntas sobre capa de celular e foi a sua colega de trabalho Iris Cruz quem os atendeu, sendo que os indivíduos anunciaram o assalto quando ela foi mostrar a capa do celular para eles. Afirmou que dois dos rapazes sacaram arma de fogo.

Afirmou que o grupo subtraiu sua mochila, capas de celulares e uma quantia em torno de R$5.000,00 (cinco mil reais), sendo recuperado apenas R$1.800,00.

Afirmou que cinco pessoas envolvidas neste roubo: dois entraram na loja armados, depois, entraram mais dois rapazes para continuar a ação criminosa e, por fim, outro rapaz ficou aguardando no carro do lado de fora, dando apoio. Que viu o carro utilizado pelos acusados passando em frente à loja, após a ocorrência do roubo.

Descreveu fisicamente os dois indivíduos que entraram primeiro na loja, sendo que um deles era “moreno, baixinho, meio forte” e outro era “moreno, mais magro e alto”.

Em reconhecimento judicial, a vítima LEANDRO DE FREITAS RODRIGUES reconheceu o denunciado ROMARIO BRAZIL LIMA como o nacional que estava dirigindo o veículo utilizado para dar apoio à fuga e que também visualizou na delegacia quando foi prestar declarações – ID 88991783 – Pág. 4. Acrescentou que reconheceu, na delegacia, outro suspeito que também entrou na loja, porém não conseguiu reconhecer o mesmo em juízo.

Relatou que a vítima Iris teve mais contato visual com os outros acusados que adentraram na loja, pois foi ela quem fez o atendimento, já que o depoente estava na função de “caixa” da loja.

E ainda, a testemunha BRUNO MARTINS MESQUITA, delegado de polícia civil, afirmou em juízo que recebeu a notícia do roubo da loja de celular por meio da polícia militar, que apresentou os suspeitos, bem como o veículo CELTA e uma arma de fogo. Declarou que um dos elementos indiciários de prova foram as filmagens fornecidas pela loja. Relatou que, em sede policial, as vítimas reconheceram dois suspeitos que foram apresentados pela polícia militar.

Por fim, as imagens juntadas nos ID’s 81212656, 81212659, 81212671 e 81212675 ratificaram o que foi declarado pelas vítimas, pois captou com clareza o rosto do denunciado WENDERSON anunciando o assalto e apontando a arma de fogo para as vítimas, que foram obrigadas a ficar deitadas no chão da loja enquanto os acusados WENDERSON e WESLEN e mais outro comparsa não identificado recolhiam os objetos da loja. A vítima Iris reconheceu em juízo os acusados WESLEM MORAES GUIMARAES e WENDERSON MORAES BARROS.

As filmagens do veículo mostram o acusado WENDERSON descendo do carro Celta com uma mochila nas costas e que o veículo ficou parado com mais duas pessoas no seu interior, além do motorista, tratando-se do acusado ROMÁRIO. Portanto, o veículo ficou parado enquanto os acusados WENDERSON e WESLEN entraram na loja e subtraíram os objetos, diferentemente do que afirmaram Romário, Marcos e Weslen. Logo, todos tinham plena ciência do plano do roubo e anuíram com a prática deste.

Assim, os depoimentos das testemunhas de acusação se complementam ao relato das vítimas.

Portanto, estando sobejamente comprovadas autoria e materialidade delitivas,
incabível o provimento do pleito absolutório
dos apelantes Romário Brazil Lima, Marcos De Oliveira Santos, Weslem Moraes Guimaraes e Wenderson Moraes Barros.

Subsidiariamente, pugnou a defesa dos réus
Weslem Moraes Guimaraes
e
Wenderson Moraes Barros
, requereu o redimensionamento da pena base para o mínimo legal e aplicação da atenuante da confissão e menor idade, ao réu Wenderson Moraes Barros.

WESLEM MORAES GUIMARAES:

Ressalta-se que na primeira fase da dosimetria aplicada, o juízo sentenciante reconheceu em desfavor do réu o seguinte vetor judicial do artigo 59 do CPB, da
culpabilidade
, tendo em vista os elementos disponíveis nos autos, considerada desfavorável ante o elevado grau de dolo verificado na conduta do acusado, uma vez que o crime foi praticado à luz do dia, em horário comercial, no interior do estabelecimento comercial que estava aberto ao público, havendo o emprego de grave ameaça contra duas pessoas, o que revela intensidade do dolo acima da média.

Portanto, havendo valoração negativa de circunstâncias judiciais, como na hipótese, justifica-se a elevação da pena base acima do patamar mínimo para o delito, não havendo motivação para provimento do pleito recursal de redução da pena base.

WENDERSON MORAES BARROS

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado
considerou desfavorável ao réu o vetor judicial do artigo 59 do CPB, da
culpabilidade
, tendo em vista os elementos disponíveis nos autos, ante o elevado grau de dolo verificado na conduta do acusado, uma vez que o crime foi praticado à luz do dia, em horário comercial, no interior do estabelecimento comercial que estava aberto ao público, havendo o emprego de grave ameaça contra duas pessoas, o que revela intensidade do dolo acima da média.

Dessa forma, havendo valoração negativa de circunstâncias judiciais, como na hipótese, justifica-se a elevação da pena base acima do patamar mínimo para o delito, não havendo motivação para provimento do pleito recursal de redução da pena base.

A
defesa requereu a
aplicação da atenuante da confissão e menor idade,
não merece razão
.

O juízo
a quo
reconheceu as atenuantes da confissão e da menor idade relativa, razão pela qual diminuiu em 1/6 para cada atenuante. Ocorre que o impedimento previsto na súmula 231 do STJ, não permite redução da pena abaixo do mínimo legal, assim restou fixada a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e sem agravantes.

Logo, verifica-se que o
montante fixado na reprimenda está proporcional, tendo o julgador agido de acordo com seu prudente arbítrio, mediante a ponderação dos elementos fáticos do caso concreto, mantenho sem reparos.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 10/09/2024